Tribunal: STF
Processo: ARE 1489991
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Agropecuária Iracema Ltda. contra a decisão que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, bem como por entender aplicável o enunciado n. 279 da Súmula/STF, não admitiu o recurso extraordinário (eDoc 146) que havia sido por ela manejado em face de acórdão (eDoc 126) da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROTEÇÃO AMBIENTAL. INTERPRETAÇÃO AMPLA. CERRADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO VEGETAL. APLICAÇÃO DO ART. 68 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. DESRESPEITO AOS PERCENTUAIS EXIGIDOS PARA A ÁREA DE RESERVA LEGAL.



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.



    2. No termos da orientação firmada no âmbito desta Corte de Justiça, "a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária)" (REsp 1.198.727/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 9/5/2013).



    3. A partir de uma análise sistêmica das normas que regem a proteção ambiental, faz-se imperativa a adoção interpretação ampla dos termos adotados pela legislação federal, a fim de que, salvo exceções expressamente estabelecidas, seja exigido que toda atividade de supressão vegetal (independentemente de se tratar de floresta amazônica, cerrado, mata atlântica, caatinga ou campos nativos) demande prévia autorização da autoridade competente. Desse modo, correta a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a Lei Federal n. 7.803/1989 não criou nova área de preservação ambiental, restando absolutamente equivocado o argumento de que seria legítima a livre supressão da vegetação do cerrado em período anterior.



    4. Considerando-se que não restou demonstrado nos autos que a supressão da vegetação nativa observou os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos, irrepreensível o acórdão recorrido ao afirmar que não se pode, na hipótese vertente, invocar a incidência do benefício previsto no art. 68 do Código Florestal.



    5. Agravo interno não provido. 



    Sustenta que a supressão da vegetação nativa haveria sido feita em observância à legislação em vigor; e que a obrigação de recompor a área de reserva legal seria indevida, tendo em vista que a gleba haveria sido adquirida já desmatada, o que afastaria a correspondente responsabilização, nos termos do art. 68 do Código Florestal. 



    Esse é o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Ao amparo de fundamentação infraconstitucional, o órgão fracionário do Superior Tribunal refutou a argumentação articulada nas razões recursais, havendo consignado a obrigatoriedade de preservação da cobertura de vegetação nativa, nos termos do seguinte trecho do voto-condutor:



    Desse modo, correta a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a Lei Federal n. 7.803/1989 não criou nova área de preservação ambiental, restando absolutamente equivocado o argumento de que seria legítima a livre supressão da vegetação do cerrado em período anterior. 



    Aplica-se ao caso, portanto, o entendimento segundo o qual a dispensa prevista no art. 68 do Código Florestal está limitada aos casos em que a supressão da vegetação nativa tenha observado os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos.



    […]



    Nesse contexto, considerando-se que não restou demonstrado nos autos que a supressão da vegetação nativa observou os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos, irrepreensível o acórdão recorrido ao afirmar que não se pode, na hipótese vertente, invocar a incidência do benefício previsto no art. 68 do Código Florestal 



    Rever o entendimento adotado na origem demandaria o reexame de legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis nacionais ns. 7.803/89 e 12.651/2012), medida sabidamente incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na qual não se cogitou de má-fé (art. 18 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985).



    Publique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente